Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-43.2021.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Insurgência do autor em relação ao valor da indenização por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento devido. Valor da condenação deve ser proporcional à gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo,

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Insurgência do autor em relação ao valor da indenização por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento devido. Valor da condenação deve ser proporcional à gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como às condições sociais e econômicas das partes, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do autor e, por outro, produza na ré impacto bastante para dissuadi-la de nova prática ilícita. Valor que se mostra pequeno. Adequação do valor arbitrado pelo douto magistrado a quo. Sentença modificada em parte. Pretensão de majoração dos honorários advocatícios, considerando o disposto no art. 85, §2o do CPC. Possibilidade.

Recurso parcialmente provido.